Tribunal: TJES
Processo: 5009135-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009135-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO FREIRE NUNES

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VIAS DE FATO. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de injúria, violência psicológica contra a mulher, vias de fato e desacato, no contexto da Lei Maria da Penha, visando à revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta ausência de laudo pericial comprobatório das agressões, condições pessoais favoráveis, impossibilidade de utilização automática de condenação anterior, retomada voluntária da convivência com a vítima, desproporcionalidade da prisão preventiva e adequação de cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial afasta a materialidade das infrações imputadas; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão preventiva; (iii) determinar se a condenação anterior por violência doméstica justifica a segregação cautelar; (iv) definir se a manifestação informal da vítima pelo desinteresse na prisão afasta a necessidade da custódia; (v) estabelecer se a prisão preventiva é desproporcional diante da pena em perspectiva; e (vi) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo pericial não afasta a materialidade das contravenções de vias de fato e do crime de violência psicológica, pois tais infrações podem ser comprovadas por prova testemunhal e pelos relatos firmes da vítima, de testemunha presencial e dos policiais que atenderam à ocorrência.

O relato do segurança do estabelecimento comercial, que presenciou o paciente apertar o pescoço da vítima, puxá-la pela blusa e proferir ofensas, evidencia concretamente a violência de gênero praticada.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e exercício da paternidade, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

A existência de condenação transitada em julgado por lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica caracteriza reincidência específica e demonstra risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O comportamento agressivo do paciente durante o flagrante, inclusive com ofensas à vítima e desacato aos policiais militares, reforça a necessidade da segregação cautelar para proteção da vítima e preservação da ordem pública.

A manifestação informal da vítima pelo desinteresse na prisão não afasta o dever estatal de proteção, sobretudo em crimes praticados no contexto da violência doméstica, marcados pelo ciclo de violência e vulnerabilidade emocional da ofendida.

A prisão preventiva não se mostra desproporcional, pois a reincidência específica e o emprego de violência inviabilizam, em tese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da agressividade demonstrada pelo paciente e da concreta possibilidade de descumprimento das restrições judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5009135-44.2026.8.08.0000

PACIENTE:
SÉRGIO FREIRE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 9º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente
SÉRGIO FREIRE JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Em síntese, o Impetrante sustenta:
i)
ausência de lastro probatório da agressão física, uma vez que não há laudo pericial atestando lesões e a imputação restringe-se a vias de fato e delitos contra a honra;
ii)
condições pessoais favoráveis, como o exercício responsável da paternidade de dois filhos menores, residência fixa e ocupação lícita (empresário/dono de salão de beleza);
iii)
impossibilidade de utilização de processo anterior como fundamento automático para a custódia;
iv)
ausência de descumprimento deliberado de medidas protetivas e retomada voluntária da convivência, corroborada por suposta manifestação informal da vítima via
WhatsApp
demonstrando desinteresse na prisão;
v)
desproporcionalidade da prisão cautelar diante da pena em perspectiva, que comportaria regime aberto ou substituição; e, por fim,
vi)
cabimento de cautelares diversas do art. 319, do CPP. Pugna, assim, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, já que a medida se encontra justificada na gravidade concreta do
modus operandi
e na necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos (ID n° 19641921).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19740733), demonstrando que os autos seguem sua tramitação regular.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19818410), manifestou-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
, argumentando, em síntese, que a prisão preventiva está idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, alinhando-se aos arts. 312 e 313, inc. III, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta (ofensas, agressões presenciadas por terceiros e desacato aos policiais) e do efetivo risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente possuir condenação anterior transitada em julgado por violência doméstica. Pontuou que a contravenção de vias de fato e o crime de violência psicológica prescindem de laudo pericial, podendo ser comprovados por prova oral. Rechaçou a tese de que o suposto perdão ou desejo da vítima de não vê-lo preso justificaria a soltura, explicando que tais situações refletem o conhecido “ciclo da violência” e a vulnerabilidade emocional da ofendida, não eximindo o Estado do seu dever de proteção. Concluiu que as condições favoráveis não superam a necessidade do cárcere e que as cautelares alternativas se mostram inócuas para o caso.

É o Relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente
writ
. No mérito,
a denegação da ordem é medida de rigor.

No caso em tela, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos de injúria, violência psicológica contra a mulher (arts. 140, 141, §3°, 147-B, do CP), vias de fato (art. 21, da LCP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do crime de desacato (art. 331, do CP).

Passo à análise das alegações:

1) DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA GRAVIDADE CONCRETA (AGRESSÃO FÍSICA)

A Defesa alega que não há laudo pericial que comprove as agressões físicas, tornando o decreto prisional embasado em suposições. Contudo, a ausência de marcas físicas ou de laudo de exame de corpo de delito atestando lesões graves
não
afasta a materialidade da contravenção de vias de fato (art. 21, §2°, da LCP) e do crime de violência psicológica (art. 147-B, do CP). O Auto de Prisão em Flagrante é robusto ao trazer o relato do segurança do posto de combustíveis, Sr. Aloísio da Silva Costa, que presenciou o momento exato em que o paciente apertou o pescoço da vítima, xingou-a e a puxou pela blusa. A prova testemunhal ocular supre perfeitamente a ausência de vestígios físicos, demonstrando, de forma concreta, a violência de gênero perpetrada. As imputações de vias de fato e violência psicológica
não exigem, necessariamente
, vestígios físicos comprováveis por perícia médica,
sendo a materialidade consubstanciada pelos firmes relatos da vítima, de testemunha presencial (segurança do estabelecimento comercial) e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

2) DA INADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

O Impetrante argumenta que o paciente é empresário, tem residência fixa e cuida de dois filhos menores. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste TJES, que
condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.
O fato de o paciente exercer a paternidade não lhe confere salvo-conduto para agredir sua ex-companheira em via pública.

“[...] Cabe salientar
que
condições
pessoais

favoráveis
não desautorizam
a
prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não
da
condição pretérita do agente. Os objetivos
da
custódia não são afastados por tais
predicados
, atendendo
a

segregação
ao imperativo de
garantia

da

ordem

pública
, em cujo conceito não se visa apenas
a
prevenir
a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a
própria credibilidade
da
Justiça. [...]” (STJ -
HC 1081666, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEn de 23/03/2026)

“[...] A superveniência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e condição de arrimo de família, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. [...]” (TJES – HC 5022254-09.2025.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2026)

3) DO HISTÓRICO CRIMINAL E DA REITERAÇÃO DELITIVA (NÃO SE TRATA DE MERA PRESUNÇÃO)

A Inicial sustenta a “impossibilidade de utilização de processo anterior como fundamento automático”. Ocorre que a certidão de antecedentes criminais juntada pelo NAC não aponta um mero “processo em andamento”, mas sim uma condenação com trânsito em julgado (ocorrido em 06/10/2025) pela prática do crime do art. 129, §13°, do CP (lesão corporal no âmbito da violência doméstica), originária da 5ª Vara Criminal de Vila Velha (processo n° 0000173-17.2023.8.08.0035).
Trata-se, portanto, de reincidência específica em crimes da Lei Maria da Penha, o que consubstancia o
periculum libertatis
, justifica a garantia da ordem pública e preenche o requisito do art. 313, inc. II, do CPP.
A contumácia delitiva específica preenche a hipótese do art. 313, inc. II, do CPP e evidencia a ineficácia das medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP) para frear seu ímpeto transgressor, justificando a imposição da segregação extrema para interromper o ciclo de violência.
A necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima restou demonstrada pelo comportamento extremamente agressivo do paciente que, além de investir contra a mulher em local público (posto de combustíveis), manteve postura violenta mesmo com a chegada da guarnição, proferindo xingamentos contra a ofendida (“vagabunda”, “piranha”) e contra os militares, além de desferir chutes no compartimento da viatura.

4) DA MANIFESTAÇÃO INFORMAL DA VÍTIMA E A NATUREZA DA AÇÃO PENAL

O impetrante anexa cópia de um aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) para alegar que a ofendida não deseja a manutenção da prisão. Sobre isso, impede destacar que a ação penal relativa à contravenção de vias de fato e à violência psicológica, praticadas no âmbito doméstico, é pública incondicionada (com fulcro na Súmula 542, do STJ, aplicável analogicamente). O Estado avoca para si o dever de punir e proteger, não ficando refém do ciclo de violência ou da vulnerabilidade emocional da vítima, que frequentemente recua por medo, dependência (inclusive afetiva) ou pressão. A dinâmica dos delitos enquadrados na Lei Maria da Penha é complexa e perpassa, não raro, por dependência emocional e financeira, configurando a fase de “lua de mel” do ciclo de violência. A suposta vontade da vítima, inserta em um contexto de vulnerabilidade,
não
afasta o dever de cautela do Estado-Juiz em tutelar a sua vida e integridade física diante de agressor reincidente específico.

5) DA PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA

A alegação de que a pena em perspectiva acarretaria regime aberto ou substituição por restritivas de direitos esbarra óbice na própria lei.
Tratando-se de paciente reincidente específico em crime doloso e havendo o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é expressamente vedada
pelo art. 44, inc. I, do CP e pela Súmula 588, do STJ. Logo, a prisão preventiva
não
é desproporcional. Não cabe, em sede de
Habeas Corpus
, o exercício de “futurologia” para prever qual será a pena ou o regime inicial aplicado ao paciente em caso de eventual condenação. A alegação de desproporcionalidade da medida acautelatória com base em uma sanção em perspectiva demanda análise aprofundada de dosimetria, inviável na via estreita deste remédio constitucional.

6) DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319, DO CPP

Por fim, as cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente
inadequadas e insuficientes
para resguardar a ordem pública. O comportamento do paciente no momento do flagrante atesta seu total desprezo das instituições estatais, visto que apresentou resistência, proferiu xingamentos misóginos contra a vítima na frente dos policiais, desacatou os militares com xingamentos e chutou o interior do compartimento da viatura.
Tal nível de agressividade incontrolável evidencia que uma simples ordem de distanciamento ou uso de tornozeleira eletrônica seria facilmente ignorada pelo agente. Portanto, a decisão do Juízo do NAC (ID n° 95164521) reveste-se de legalidade e concretude, não merecendo qualquer reparo.

A decisão proferida pelo Juízo de Piso durante a audiência de custódia (ID n° 95164521) encontra-se adequadamente motivada e amparada em elementos fáticos concretos extraídos dos autos. A autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública e na proteção à integridade física e psicológica da vítima, destacando a gravidade concreta da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19818410),
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e
DENEGO-A
, mantendo a custódia cautelar do paciente
SÉRGIO FREIRE JUNIOR
.

É como voto.